Tribunal: TJBA
Processo: 8028613-41.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8028613-41.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA APELADO: ANGELA CRISTINA OLIVEIRA ALVES Advogado(s):DEBORA DE SANTANA CERQUEIRA, FILIPE CORREIA PENEDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, DIOGO ANTUNES VARELA COSTA CARVALHO, MARIA DA GRACA BELLINO DE ATHAYDE DE ANTUNES VARELA ACORDÃO EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL ATUARIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 608/STJ. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. TEMA 1016/STJ. APLICABILIDADE DOS PARÂMETROS DO TEMA 952/STJ AOS PLANOS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA SOBRE OS CRITÉRIOS ATUARIAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por entidade de autogestão (CASSI) contra sentença que reconheceu a abusividade nos reajustes aplicados por faixa etária e determinou a restituição dos valores pagos a maior durante toda a relação contratual, com condenação da ré em honorários advocatícios e custas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia atuarial; (ii) determinar se os reajustes por faixa etária aplicados pela entidade de autogestão são válidos ou configuram prática abusiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O indeferimento da prova pericial atuarial não configura cerceamento de defesa, pois o juiz possui discricionariedade para avaliar a necessidade das provas, nos termos do art. 370 do CPC, e considerou suficientes os documentos constantes dos autos. 4. A cláusula contratual que prevê reajuste por faixa etária é válida, nos termos dos Temas 952 e 1016 do STJ, desde que observados critérios objetivos, parâmetros legais e transparência na aplicação. 5. A CASSI, como entidade de autogestão, está sujeita à aplicação do Código Civil e aos princípios contratuais da boa-fé objetiva, função social do contrato e equilíbrio econômico-financeiro, mas não ao Código de Defesa do Consumidor. 6. A ausência de informação clara sobre os critérios atuariais e o percentual aplicado inviabiliza o controle jurisdicional da proporcionalidade, configurando abuso na execução contratual e violação ao dever de informação. 7. A abusividade decorre da forma como o reajuste foi implementado, e não da cláusula em si, justificando a restituição dos valores pagos a maior, a ser apurada em sede de cumprimento de sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de prova pericial atuarial não configura cerceamento de defesa quando o juiz fundamentadamente considera suficientes os elementos dos autos. 2. Reajustes por faixa etária em planos de saúde de autogestão são válidos quando previstos contratualmente e baseados em critérios atuariais transparentes e proporcionais. 3. A ausência de comprovação dos critérios técnicos adotados para o reajuste configura violação ao dever de informação e caracteriza abusividade na execução da cláusula contratual. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8028613-41.2021.8.05.0001, em que figura como apelante CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e apelada ANGELA CRISTINA OLIVEIRA ALVES. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da Relatora